Tribunal: TJBA
Processo: 0004122-65.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004122-65.2014.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNERARIA CARVALHO LTDA

Advogado(s): CAMILA VILAS BOAS DE OLIVEIRA

APELADO: A. A. N. DO S. (MENOR) e outros (6)

Advogado(s):JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORPO ENTREGUE
D
E FORMA INADEQUADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PELA PARTE RÉ/
APELANTE
. ART. 373, II DO CPC.
IN DUBIO PRO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese, restou c
onfigurada a relação de consumo entre as partes.
A
responsabilidade da fornecedora de serviços funerários é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço para que se imponha o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2.
No caso, a falha na prestação do serviço funerário restou configurada pela entrega do corpo da falecida sem vestimenta adequada, configurando grave violação aos direitos dos consumidores e sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento.

3.
A alegação de que o caixão deveria permanecer lacrado e de que os familiares romperam o lacre não afasta a responsabilidade da empresa, uma vez que o serviço funerário já se encontrava defeituoso no momento da entrega do corpo.

4.
A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em virtude da verossimilhança das alegações dos autores e da hipossuficiência técnica dos consumidores.

5.
O valor fixado a título de danos morais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o sofrimento emocional causado e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

6.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0004122-65.2014.8.05.0191
, em que figuram, como Apelantes
CICERA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA e OUTROS
, como Apelado
FUNERARIA CARVALHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora